Tribunal: TJSP
Processo: 2107498-92.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Autora que foi demandada e condenada em ação indenização por danos morais, materiais e danos estéticos. Sustenta, aqui, citação inválida e incompetência absoluta do juízo sentenciante. Impossibilidade de acolhimento. Via eleita que se mostra inadequada. Pedido que não se enquadra nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil. Inépcia da inicial, que acarreta seu

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Autora que foi demandada e condenada em ação indenização por danos morais, materiais e danos estéticos. Sustenta, aqui, citação inválida e incompetência absoluta do juízo sentenciante. Impossibilidade de acolhimento. Via eleita que se mostra inadequada. Pedido que não se enquadra nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil. Inépcia da inicial, que acarreta seu indeferimento e conseqüente extinção da ação. Sucumbência a cargo da autora.